Tribunal: TJSP
Processo: 0002629-57.2011.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002629-57.2011.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante CARLOS ALBERTO PASSADOR, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002629-57.2011.8.26.0358/50000 -Voto no 14472
2
Embargos de Declaração Criminal no 0002629-57.2011.8.26.0358/50000
Embargante: Carlos Alberto Passador
Embargado: 3a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Mirassol
Voto no 14472
Ementa
Embargos de declaração – Não conhecido – Reiteração das
questões de mérito – Impossibilidade, à luz do princípio da
unirrecorribilidade das decisões – Embargos de declaração
não conhecidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face
do v. Acórdão a fls. 369/381, em que, por unanimidade, foi dado provimento ao
recurso da acusação para condenar CARLOS ALBERTO PASSADOR à pena de
05 anos de reclusão, em regime prisional fechado, e a pagar o valor
correspondente a 500 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo
33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
A Defesa opõe os presentes embargos pleiteando
expressamente a reanálise da prova para reverter a condenação.
Processo remetido ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002629-57.2011.8.26.0358/50000 -Voto no 14472
3
É o relatório.
Não conheço dos Embargos, pois ausentes os
requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, vale dizer, não há qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que julgou os
recursos de apelação da defesa e da acusação.
O embargante pretende rediscutir o mérito processual
e reavaliar as provas que justificaram a reversão da sentença desclassificatória,
que o havia condenado por infração ao artigo 28 da Lei Antidrogas, contudo, no
Acórdão embargado houve exaustiva análise das questões mencionadas, e os
motivos não serão novamente reapreciados.
Em verdade o embargante não almeja a integração do
julgado, por ocorrência de omissão ou contradição na análise do recurso
interposto, mas sim, pretende nova manifestação por parte desta Turma Julgadora
a respeito de questão já decidida, com a qual não se conforma.
Porém, à luz do princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma
decisão, com o idêntico objetivo.
Em outras palavras, os embargos de declaração não
configuram uma nova oportunidade para levantar as teses de inconformismo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002629-57.2011.8.26.0358/50000 -Voto no 14472
4
a solução condenatória, devendo o embargante indicar pontos de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado embargado, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator